Tribunal: TJES
Processo: 5000034-51.2021.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-51.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDILEIA COSTA DOS SANTOS LIMA FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000034-51.2021.8.08.0034

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
EDILEIA COSTA DOS SANTOS LIMA FERREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

HELTHON NEVES FARIAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA ANEEL PARA RELIGAR A ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por EDILEIA COSTA DOS SANTOS LIMA FERREIRA em face da EDP ESCELSA S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que adquiriu o imóvel situado na Rua Prof. Marta Barbosa, nº 40, Distrito de Água Boa, Mucurici – ES, e após cumprir todas as exigências impostas pela requerida solicitou, em 08/02/2021, a ligação de um novo padrão de energia com a sua titularidade (protocolo nº 528846426), contudo, após dezesseis dias o pedido ainda não tinha sido atendido. Além disso, informa que em 24/02/2021 esteve novamente em um dos escritórios da requerida (protocolo nº 0528975950), e depois por mais duas oportunidades (protocolos 031916655 e 033025413), todavia, mesmo após ter cumprido todas as recomendações, até a data do ajuizamento da presente demanda a energia permanência e desligada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do(a) autor(a), corrigidos monetariamente desde a fixação (Súmula 362, STJ) e com juros de mora contados da data do evento danoso/ligação com atraso (Súmula 54, STJ).

Resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e/ou honorários (art. 55, Lei 9099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7768774, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, efeito suspensivo do recurso. No mérito alega a inexistência de danos morais, bem como valor excessivo do mesmo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que a ligação de energia da recorrida ocorreu no dia 10/06/2021, ou seja, mais de 90 (noventa) dias depois de solicitado. Conclui-se que a requerida extrapolou o prazo previsto na Resolução n. 414 da ANEEL, valendo ressaltar que o serviço de energia elétrica é considerado essencial (art. 22, CDC).

Diante disso, entendo que há falha na prestação de serviço/produto prejudicando a consumidora.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)